Tribunal: TJDFT
Processo: 0702119-81.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0702119-81.2023.8.07.9000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: K. J. A. M. Agravado: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============ Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por K. J. A. N., representado por Guilherme Mendonça de Morais, contra a r. decisão (ID 175397719 dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de ação de procedimento comum cível no 0742594-13.2023.8.07.0001 ajuizada contra a ora agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela parte agravante para que a requerida seja compelida a autorizar, de forma ilimitada todas as terapias solicitadas pelo médico assistente para a continuidade do tratamento do menor, especialmente nas terapias no quadro abaixo, de forma continua e associada, evitando desgastes sob o risco de piora no grave quadro neurológico do menor. Entendeu que a situação apresentada necessita de maiores esclarecimentos por não haver nos autos documento que comprove a negativa do requerido, existindo a disponibilidade de realização de tratamento, com 10 sessões de Terapia ABA já autorizadas (ID 175122007), bem como houve indicações pelo requerido de que as solicitações de autorizações sejam encaminhadas previamente a fim de não comprometer o atendimento do menor, ressaltando a necessidade de necessária ampla dilação probatória para averiguar eventual demora relacionada à autorização das guias. Em suas razões recursais (ID 52689598), informa que ingressou com ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação de tutela e danos morais, pleiteando que o Plano de Saúde voltasse a autorizar as guias de consulta de terapia pelo Método Aba, pois a falta às sessões retrocedem o comportamento, pela necessidade do agravante em dar continuidade às Terapias porquanto o menor é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, carecendo de acompanhamentos necessários, tendo encontrado muitas dificuldades com a demora que o plano agravado vem tendo para autorizar as guias, relatando impedimento em clínica credenciada pelo plano de saúde por questões burocráticas e ainda já ter de pagar pelas terapias “por fora”. Aduz restarem presentes e demonstrados os requisitos autorizativos hábeis à concessão da tutela de urgência pela necessidade relatada, de terapia 6 vezes por semana pelo Método ABA, diante de prejuízo de retroceder nos avanços já obtidos, tendo iniciado o tratamento há 2 anos com acompanhamento em clínica diante das negativas do plano em clínica credenciada. Requer seja concedida a tutela antecipada em sede recursal para que a agravada autorize em tempo sem limite de quantidade de horas, a realização dos tratamentos indicados, na sua integralidade, sob pena de multa diária não inferior a R$1.000,00 (mil reais). Gratuidade de Justiça deferida na decisão impugnada, parte dispositiva. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. O d. juízo a quo indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela parte agravante ao argumento de que a situação carece de esclarecimentos. Entretanto, o tema tem sido enfrentado nesta Corte de Justiça com o seguinte entendimento prevalente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PSICOTERAPIA. FONOAUDIOLOGIA. TERAPIA OCUPACIONAL. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA. UTILIZAÇÃO DO MÉTODO ABA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RN ANS 539/2022. PERIGO DE DANO. COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, determina que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A Resolução Normativa no 539/2022, da ANS, ao alterar o artigo 6o, parágrafo quarto, da Resolução Normativa no 465/21, para ampliar as regras de cobertura assistencial de planos de saúde para pacientes com transtornos de desenvolvimento, dentre eles, os portadores de TEA, incorporou ao rol de tratamentos que devem ser disponibilizados pelas operadoras de plano de saúde o método ABA, incumbindo a esta o dever de oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente, o que, até o momento, não restou demonstrado. A presença de elementos probatórios suficientes que evidenciem a probabilidade do direito alegado, aliada ao risco de perigo de dano caso o beneficiário não seja submetido, com urgência, aos tratamentos recomendados pelo médico assistente, autorizam a concessão de tutela provisória de urgência pleiteada. Com o julgamento do mérito, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que apreciou o pedido liminar. (Acórdão 1656466, 07259789720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO ABA. TERAPÊUTICA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA SEM LIMITE DE SESSÕES. RECURSO ADESIVO. DANO MORAL. SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DE COBERTURA. ILICITUDE CONFIGURADA. OFENSA MORAL DEMONSTRADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A relação contratual que estabeleceram entre si a operadora de plano de saúde e o beneficiário se submete à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o autor e a ré se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedora de serviços, na forma dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90. 2.1. Hipótese de incidência das normas consumeristas que também se positiva na situação concreta, porque não caracterizada circunstância excludente apenas ocorrente quando administrado o plano de saúde por entidade de autogestão, consoante ressalva expressa em enunciado 608 da Súmula de jurisprudência do c. STJ. 2. Tratamento psicológico, método ABA, sem limite de sessões. 2.1. Terapêutica prescrita ao autor/apelado porque portador de autismo típico (CID F. 84), condição que compromete de forma severa suas capacidades, conforme diagnóstico firmado por neurologistas que o acompanham e que a ele prescreveram, de forma contínua, imediata, ininterrupta e por tempo indeterminado, tratamento por meio psicólogo especializado com abordagem comportamental ABA (Applied Behavour Analysis). 3. O STJ, em recentes julgados, assegurou ao portador de transtorno de espectro autista tratamento pelo método ABA, sem limite de sessões, ao firmar entendimento de que dita terapêutica se adéqua ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS (AgInt no REsp n. 1.900.671/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). 4. Tendo a ANS, ao regular, normatizar, controlar e fiscalizar as atividades relacionadas ao setor de planos de saúde no Brasil, definido que aos beneficiários portadores de transtornos globais de desenvolvimento - TEA deve ser assegurado o atendimento pelo método ou técnica indicados pelo médico assistente (RN n. 539/2022), cumpre à operadora ré atender a tal determinação. 5. Recurso Adesivo. Dano moral. Recusa ilegítima a tratamento prescrito por médico assistente em face de restrição imposta pela operadora do plano de saúde à quantidade de sessões previstas para a terapêutica indicada como necessária ao beneficiário portador de autismo. 5.1 Negativa não amparada na lei nem em orientação jurisprudencial conforme a nova regulação baixada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Inquietação e abalo à paz de espírito indevidamente causados ao beneficiário. Dano moral caracterizado. 6. Quantum. Dano moral. Indenização. Medida a ser guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Critérios de necessária observância para concretização das funções próprias à reparação extrapatrimonial: compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do ato lesivo. 7. Apelação da ré conhecida e desprovida. Recurso Adesivo do autor conhecido e provido. Verba honorária invertida e majorada. (Acórdão 1728989, 07173609120218070003, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO STJ. LEI No 9.656/98. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 539 DA ANS. METÓDO ABA. TERAPIA OCCUPACIONAL. SENSORIAL AYRES. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CLÍNICA CONVENIADA. NÃO DISPONIBILIDADE DO TRATAMENTO INTEGRAL. DEVER DE COBERTURA DO MÉTODO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. CONFIGURADOS. (...) 3. A Resolução Normativa n. 539 da ANS, que entrou em vigor em vigor no dia 1o de julho de 2022, alterou a Resolução Normativa n. 465 da ANS, para impor a cobertura do método indicado pelo médico assistente, nos casos de beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista. 3.1. De acordo com o artigo 6o, § 4o, da Resolução Normativa n. 465 da ANS, alterada pela Resolução Normativa n. 539, a operadora do plano de saúde deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença do paciente, para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista. 4. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio de comunicado no 95, de 23 de junho de 2022, divulgado em sua página eletrônica e publicado na edição 118 do Diário Oficial da União, informou às operadoras de planos de saúde, a necessidade de manutenção da cobertura de tratamento a beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e todos os beneficiários diagnosticados com CID's que se refiram aos Transtornos Globais do Desenvolvimento (CID-10 - F84), em determinada técnica/método/abordagem indicado pelo médico assistente. 5. Demonstrado que a agravante é portadora de TEA, mostra-se razoável a autorização e cobertura do tratamento multidisciplinar indicado pelo médico assistente. 5.1. Revela-se deficitária a rede credenciada disponibilizada pela agravada, já que sendo única clínica, não disponibiliza o tratamento em sua integralidade e nos moldes prescritos ao caso da agravante. 6. A equoterapia e a musicalização não estão previstas no contrato firmado entre as partes, sendo tratamentos complementares às demais terapias indicadas no relatório médico. 6.1. No caso, não demonstrada a real necessidade e indispensabilidade dos tratamentos de equoterapia e musicalização à agravante, não há como impor à agravada a disponibilização de tais tratamentos. 6.2. Mesmo sendo reconhecido o direito da agravante em ter o seu tratamento disponibilizado pelo plano de saúde, não se pode impor às operadoras de saúde a obrigação de custear todos os procedimentos requeridos pelo médico assistente, sob pena de sobrecarregar financeiramente todo o sistema, além dos outros segurados. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1722228, 07084545320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TEA. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. OBRIGATORIEDADE. RESOLUÇÃO 539 DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEI 14.454/22. MUSICOTERAPIA E ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. MÉTODOS RECONHECIDOS. 1. Nos termos da Súmula 608 do STJ "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2. O entendimento segundo o qual o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde - ANS é taxativo foi superado pelo advento da Lei 14.454/22, que modificou a Lei 9.656/98, tornando o rol uma referência mínima acerca dos tratamentos a serem fornecidos pelos planos de saúde. 3. Fundamentado pelo médico especialista assistente que o agravado necessita do tratamento de forma urgente e contínua a ser realizado por profissional especializado, é dever do plano de saúde providenciar o tratamento para doença abrangida pelo contrato. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1740407, 07032104620238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que, conforme Relatório Médico o paciente está em seguimento na neurologia infantil com diagnóstico de transtorno do espectro autista com dificuldades sociais e de fala, comportamentos repetitivos e transtorno sensorial (ID 52691560), corroborando os fatos relatados na peça recursal. No caso, além da plausibilidade do direito alegado, há também risco de dano iminente ao agravante diante da necessidade evidenciada do tratamento e risco de retroceder os avanços obtidos com a negativa/falta de autorização em clínica credenciada, o que justifica o deferimento da liminar pleiteada. Ante o exposto, ao menos nesta análise preliminar, DEFERE-SE a liminar para determinar que o agravado autorize, em até 15 (quinze) dias, a realização dos tratamentos indicados e necessários, conforme o credenciamento, na sua integridade, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) por descumprimento, limitada a 30.000,00 (trinta mil reais) a contar da ciência da decisão. Confiro prazo para cumprimento de 15 dias. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.